Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725967-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VOX BRASILIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO ARRAIS FIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vox Brasília Negócios Imobiliários Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004674-61.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do Executado, nos seguintes termos: “Indefiro a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago do executado, atento ao princípio da literalidade que rege o título executivo judicial, o qual impede a ampliação do polo passivo processual. A propósito do tema, ressalto que ‘o cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual’ (Acórdão 1281900, 07118053920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020). Por outro lado, retornem os autos ao arquivo provisório até vindoura indicação de bens penhoráveis ou decurso do prazo da prescrição intercorrente, conforme for a hipótese.” Alega a Agravante, em suma, que o pedido de penhora de ativos financeiros da esposa do executado, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, visa alcançar a meação do devedor, e não os seus bens. Sustenta que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar e que a jurisprudência do TJDFT admite a constrição de bens do cônjuge não executado, desde que respeitada sua meação. Pontua, ainda, que a negativa da medida poderá frustrar a efetividade da execução, porquanto o Executado poderia ocultar patrimônio em nome da esposa. Acrescenta que a jurisprudência do STJ admite a penhora da meação do cônjuge, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Destaca, por fim, que a manutenção da decisão agravada poderá causar dano irreparável, pois os autos encontram-se arquivados provisoriamente, e a demora na constrição poderá inviabilizar a satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de autorizar a pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do Executado, via Sisbajud, respeitada a sua meação. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Preparo comprovado Id. 73398044. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, constata-se que a Agravante postula a realização de pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do Agravado, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, com o objetivo de alcançar a meação do devedor. Contudo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Embora o art. 789 do CPC estabeleça que o devedor responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, incluindo a meação nos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, tal responsabilidade não se estende automaticamente aos bens do cônjuge que não integra a relação processual. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge não é solidariamente responsável por todas as obrigações do parceiro, devendo ser respeitadas as garantias do contraditório e ampla defesa antes de qualquer constrição patrimonial. No caso dos autos, a pretensão da Agravante é penhorar os valores encontrados nas contas de titularidade exclusiva do cônjuge virago, sem a prévia análise acerca dos prejuízos que a constrição poderá lhe causar, o que não é viável. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. 1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida. 3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa. 4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7.3.2023, DJe de 9.3.2023.) Ressalto que a penhora de valores depositados em contas de titularidade exclusiva do cônjuge, sem a prévia análise da natureza dos recursos ou a participação do cônjuge na constituição da obrigação, é medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios do devido processo legal. Ante o exposto, nego o efeito suspensivo ativo pleiteado e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora